Tribunal: STF
Processo: Rcl 78517
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Almira Maria Bento Neves e Outras contra acórdão proferido pela Superior Tribunal de Justiça (EREsp 2.048.914/RJ), que teria violado o que decidido por esta CORTE no RE 597.389, Tema 165-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Os Reclamantes ajuizaram ação de concessão de pensão por morte previdenciária, decorrente do óbito de Vanderley dos Santos Aud, ocorrido em 26/06/1985, quando vigente o Decreto nº 83.080/1979. 



    A sentença e o acórdão do TRF-2 indeferiram o pedido, sob o fundamento de que o de cujus não ostentava a qualidade de segurado, com base nos arts. 15 e 102 da Lei nº 8.213/91 — norma posterior ao óbito do instituidor. 



    Ocorre que a matéria de fundo foi ignorada, malgrado a tese fixada pelo STF no Tema 165 da Repercussão Geral (RE 597.389/SP), que estabelece que: 



    […]



    Ademais, a certidão de trânsito em julgado foi lavrada em 02/04/2025, antes do esgotamento do prazo recursal, que somente se encerraria em 15/04/2025, tendo em vista a publicação do acórdão do último agravo em 25/03/2025



    […]



    O STJ deixou de aplicar a jurisprudência vinculante do STF no Tema 165, mesmo diante da clara incidência do caso:



    O óbito do instituidor ocorreu em 1985; 



    A legislação vigente era o Decreto nº 83.080/79, que admitia a concessão de pensão por morte com apenas uma contribuição previdenciária; no caso do instituidor, vítima de homicídio por perfuração, havia comprovação de mais de três contribuições efetuadas nos meses imediatamente anteriores ao óbito; 



    Ainda assim, os julgados entenderam pela ausência da qualidade de segurado com base nos requisitos do art. 24 da Lei nº 8.213/91, norma posterior ao óbito, que exige 12 contribuições mensais mínimas, violando frontalmente o entendimento firmado pelo STF no Tema 165”.



    Ao final, no mérito, requer “[O] conhecimento e provimento desta reclamação, para reconhecer a violação ao Tema 165 da Repercussão Geral e, com isso, anular os efeitos da decisão proferida pelo STJ”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão reclamado (eDoc. 23) transitou em julgado no dia 02/04/2025, conforme certidão de trânsito e termo de baixa juntada ao processo (eDoc. 25), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, que se deu apenas em 14/04/2025 (eDoc. 26). 



    Nessas circunstâncias, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Destaco, ainda, que a Reclamação Constitucional não é a via adequada para eventual retificação da certidão de trânsito em julgado do processo de origem, cabendo à parte interessada diligenciar junto ao órgão competente, pelos meios processuais pertinentes, caso assim entenda pertinente. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente